Tribunal: TJBA
Processo: 8022159-45.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022159-45.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO LANDIM

APELADO: ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA.

Advogado(s)
:
FERNANDA KOSMOS LISBOA, RYCHARDE FARAH, CAROLINA SENA VIEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS-DIFAL EM FAVOR DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 1093 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O INÍCIO DO EXERCÍCIO DE 2022. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA ANTES DIVULGAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO (02/03/2021) E DA SUA PUBLICAÇÃO (03/03/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ADI 5469 para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª, 6ª e 9ª do Convênio ICMS 93/2015, e assentou, no RE 1287019, tema 1093, a invalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio ICMS 93/2015, sem a edição de lei complementar disciplinadora.

O Supremo Tribunal, todavia, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, qual seja, 2022, excepcionando da modulação as ações judiciais em curso.

Observa-se que muito embora a decisão acima referida tenha a data do julgamento realizado virtualmente em 24/02/2021, como sendo um marco temporal, o que nos leva a trazê-la como referência é o fato de que a mesma se trata de decisão proferida reformando a decisão interlocutória de antecipação de tutela em Mandado de Segurança ajuizado antes do julgamento que declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas 1ª, 2ª, 3ª 6ª e 9ª do Convênio ICMS n.º 93 de 17/09/2017 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Desse modo, embora o julgamento tenha se realizado em 24 de fevereiro de 2021, a ata de julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1287019 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5469, só foi divulgada no DJE em 02/03/2021 e devidamente publicada em 03/03/2021.

Assim, não merece reparos a sentença proferida pelo juízo singular, pois o caso submetido à apreciação se enquadra na exceção da modulação, posto que o processo foi distribuído em 25/02/2021, ou seja, antes da data de divulgação da ata do julgamento no DJE (02/03/2021) e da sua respectiva publicação (03/03/2021).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº

8022159-45.2021.8.05.0001
em que é Apelante

ESTADO DA BAHIA
e Apelado,
ESTALEIRO SCHAEFER YACHTS LTDA
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
e

o fazem de acordo com o voto do relator.

Sala das Sessões,